Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718033-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. V. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, requerida pelo agravante, nos autos do Pj-e 0702152-43.2021.8.07.0011. O agravante assevera, em suma, que está prestes a cursar o último semestre do 3o ano do ensino médio em colégio em que usufrui de bolsa de estudos por rendimento; completa 18 anos em cerca de 3 (três) meses; foi recomendado – com base na média geral de 9.4 por ele obtida no 2o ano e na média global de 8.4, considerados os dois últimos anos do ensino médio – como dotado de capacidade intelectual para o avanço nos estudos pela instituição de ensino médio mais exigente do DF (onde também recebeu bolsa por alto rendimento) e foi aprovado no vestibular para Direito no UNICEUB, onde obteve bolsa de 30% em razão do alto desempenho; que a negativa resulta na perda da oportunidade que conquistou, de cursar Direito no UniCEUB, com a bolsa por rendimento; a conquista nutre no jovem o sonho de se habilitar a prestar serviço militar obrigatório no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), cuja 2a etapa do processo seletivo exige a comprovação de matrícula, em curso de graduação. Requer o deferimento da tutela recursal, para determinar a matrícula no exame supletivo oferecido pelo agravado; e, no mérito, o provimento do recurso, tornando definitiva a tutela concedida. Brevemente relatados, DECIDO. Registre-se, inicialmente, que a matéria em análise foi objeto de julgamento recente (26/04/2021), pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, tendo sido definida a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Tema 13 - IRDR 2018.00.2.005071-9, atualmente Pj-e 0005057-03.2018.8.07.0000) O acórdão, todavia, encontra-se pendente de publicação, sendo incerto, igualmente, quando ocorrerá o seu trânsito em julgado. Logo, por ora, não se tem a necessária segurança jurídica para a devida aplicação da tese, como forma de observância ao disposto no art. 927, inc. III, do CPC. A respeito, REsp 1869867/SC, Min Og Fernandes, 2a T, unânime, data de julgamento: 03/05/2021). Ademais, há a possibilidade de que seja viabilizada a análise da questão jurídica pelos e. STJ e STF, a fim de que, de forma definitiva, a questão jurídica seja decidida, sendo certo, ainda, que tais recursos excepcionais, contra acórdão que julga o IRDR, têm efeito suspensivo automático (ope legis), nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 987 do CPC. Pois bem. Os autos evidenciam a inegável capacidade intelectual do agravante, com notas exemplares que vem obtendo no ensino médio e registro escolar de alto rendimento alcançado (ID 93104419 e ID 93104420), bem como a sua aprovação na 1a chamada do curso de Direito de conceituada faculdade do Distrito Federal (ID 93104405); e, mais, está indicado para concorrer a uma das vagas do concorrido NPOR - Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (ID 93104415), de modo a demonstrar, na conjugação desses fatores, ter maturidade o bastante para ingressar no curso superior referido, malgrado não completados os 18 (dezoito) anos de idade. A propósito, conquanto o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96, preveja que os exames supletivos realizar-se-ão, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, mister a sua interpretação de forma sistêmica – e não somente a literal - e em cotejo com o especial interesse amparado pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um, inexoravelmente demonstrada, in casu, pelo agravante. A respeito, registro a jurisprudência desta e. 4a Turma Cível: “ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo.” (Acórdão 1310720, 07047478220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020.) Cabe destacar que o Código Civil permite a colação de grau em curso de nível superior (artigo 5.o, parágrafo único, inc. IV), sendo tal circunstância, inclusive, fator de cessação da incapacidade para os menores, de modo a evidenciar malferimento ao postulado da razoabilidade a exigência da idade de dezoito anos para conclusão do ensino médio. Portanto, mostra-se pertinente concluir, posto em cognição superficial, que o agravante faz jus a submeter-se a exames de supletivo, com a consequente expedição do certificado de conclusão do ensino médio, caso, evidentemente, logre êxito em ser aprovado (probabilidade do direito). O periculum in mora, por sua vez, decorre, como bem delineado pelo agravante, da necessidade de realização de todos os procedimentos de matrícula no curso supletivo, conclusão das avaliações, recebimento do certificado e matrícula na Universidade, que se expira no dia 30/07/2021. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar ao agravado que matricule o autor no sistema supletivo de ensino médio, para a realização das provas necessárias à conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, seja emitido o respectivo Certificado de Conclusão. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, inc. II, do CPC). Int. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora